Tribunal: TJPA
Processo: 0002725-73.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002725-73.2011.8.14.0013

APELANTE: MARIA DEUZIMAR DO NASCIMENTO FARIAS, MARIO DOS SANTOS FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA AUTOAFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 06 TJPA. PEDIDO INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA PROCEDER O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público 02.08.2021 a 09.08.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0002725-73.2011.8.14.0013

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTES: MARIA DEUZIMAR DO NASCIMENTO FARIAS e MARIO DOS SANTOS FARIAS

ADVOGADO(A): ALDREI MARCIA PANATO (OAB/PA 9.294)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: AMANDA CARNEIRO RAYMUNDO BENTES (OAB/PA 14.829)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS

Trata-se de recurso de apelação tirado contra sentença que após reconhecer o não atendimento da determinação para recolhimento das custas processuais, e ainda, tendo constatado anterior indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, determinou a extinção do processo sem resolução do mérito.

Em suas razões os recorrentes alegam fazem jus aos benefícios da Justiça Gratuita. Aduziram que a sentença carece de fundamentação.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e ainda conceder-lhes a gratuidade requerida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões onde pugnou pelo desprovimento do apelo interposto.

A
Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos admissibilidade conheço do recurso.

Examinados estes autos se constatou que o Juízo da origem despachou (em 31/07/2012) intimando as partes para recolherem as custas processuais (fl. 139 verso, autos físicos digitalizados).

Os autores apresentaram pedido de reconsideração (fls. 140/141 autos físicos digitalizados) onde reiteraram a concessão da Justiça Gratuita unicamente embasado na própria afirmação de pobreza (art. 4º da Lei nº 1.060/50).

O pedido de reconsideração restou indeferido (22/09/2014) pelo juízo singular ao argumento de que a autoafirmação de pobreza tinha presunção relativa, motivo pelo qual restou determinado o recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da petição inicial (fls. 144/145 autos físicos digitalizados).

É oportuno consignar o teor da Súmula 06 deste Tribunal de Justiça:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Pois bem, fato é que os autores
não recorreram
contra o referido ato decisório que lhes indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, publicado no DJE nº 5593 de 24/09/2014 (fl. 145 autos físicos digitalizados), sendo certificado em 23/05/2015 pela Diretora de Secretaria o não recolhimento (fl. 148).

Presente essa moldura fática
dada a ausência de recurso próprio inevitavelmente se operou a preclusão
de tal sorte que os autores deviam obrigatoriamente realizar o recolhimento das custas processuais conforme lhes fora determinado.

Não merece acolhimento a alegação de nulidade da sentença, visto que a mesma está devidamente fundamentada e abordou especificamente o desatendimento da determinação anterior para recolhimento das custas.

A extinção prematura do processo se deu unicamente por culpa dos autores quer seja porque não recorreram contra a decisão judicial (preclusão) ou porque não realizaram o recolhimento das custas processuais.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto,

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2021